Tribunal: TJMT
Processo: 1025519-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025519-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARCOS FERREIRA DA COSTA - CPF: 043.055.962-37 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1025519-03.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
JOÃO MARCOS FERREIRA DA COSTA
.

Recorrida:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrida não apresentou prova da licitude da relação jurídica e, consequentemente, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.

2.

Apesar de a recorrente alegam que a negativação preexistente esta sendo discutida judicialmente, cabe mencionar, que em consulta ao sistema PJE, pude verificar que o processo judicial n. 1025515-63.2025.8.11.0001 foi extinto sem resolução de méritoem razão da ausência da recorrente ao ato conciliatório.

3.

Havendo negativação preexistente em nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA.
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a nulidade de negócio jurídico, reconheceu a inexistência de débito e determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, além de fixar indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legitimidade da negativação, a suficiência das provas apresentadas, a inexistência de danos morais, a necessidade de redução do quantum fixado e a ocorrência de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela recorrente são suficientes para demonstrar a contratação e a legitimidade do débito; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera indenização por dano moral diante da existência de negativações preexistentes; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré não comprova a contratação, pois apresenta apenas documentos unilaterais, como faturas digitais e relatórios sistêmicos, além de áudio de ligação que não vincula a linha telefônica supostamente contratada à parte autora, sendo tais elementos insuficientes para demonstrar vínculo contratual.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes mostra-se indevida, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência do débito e do cancelamento da restrição.

O dano moral não se configura, porque a autora já possuía inscrição preexistente legítima em cadastro restritivo, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ e da Conclusão no 3 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O pedido de condenação por litigância de má-fé é rejeitado, pois não restou demonstrada a prática de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Provas unilaterais como telas sistêmicas, faturas digitais e relatórios de chamadas não são suficientes para comprovar contratação de serviços de telefonia quando impugnadas pela parte consumidora.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito não gera dano moral se há negativações preexistentes legítimas em nome do consumidor, conforme Súmula 385 do STJ.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 406, §1o; CPC, arts. 80 e 373, II; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024; TJRS, Recurso Inominado no 5016716-40.2020.8.21.0039, Quarta Turma Recursal Cível, j. 23/09/2022; TJRS, Apelação Cível no 70077634475, Décima Câmara Cível, j. 28/06/2018; TJRS, Apelação Cível no 70077110450, Décima Câmara Cível, j. 26/04/2018.

(N.U 1008634-08.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025).

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025